Tribunal: TJMT
Processo: 1023468-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE JUSCIMEIRA em favor do paciente DANIEL SANTIAGO ALCÂNTARA, aduzindo como autoridade supostamente coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Segundo alega, em 15/10/2021, o paciente foi preso em flagrante delito por ter, em tese, praticado o crime previsto no artigo 33, caput da Lei Federal n. 11.343/2006.
Após a audiência de custódia, o MM Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, forte na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.
A Defensoria Pública apresentou Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, contudo, a autoridade coatora indeferiu o pedido, ao argumento de estarem mantidos os fundamentos da prisão preventiva.
A Impetrante argumenta que a prisão preventiva não se presta a exercer um controle social preventivo, ou muito menos pode representar pena antecipada ao agente. Ao Estado-Juiz não compete à missão de prestar segurança à comunidade (para tal há outras Instituição vocacionadas constitucionalmente para este fim), mas sim zelar por garantias constitucionais, dentre elas a que determina a liberdade como regra e a segregação cautelar como exceção.
Assevera que o paciente é primário, como se depreende da ficha de antecedentes criminais, ressaltando que, em caso de futura e eventual condenação, o regime a ser fixado em sentença será diverso do fechado, sendo medida de justiça conceder-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.
Requer a concessão de liminar para o fim de ser imediatamente restabelecida a liberdade do paciente, até final julgamento do presente remédio constitucional, ante a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame prefacial do writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção desta medida excepcional, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor ao paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública, principalmente diante da gravidade e complexidade dos fatos que são objeto das investigações da polícia judiciária daquela Comarca.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada indeferiu o pedido do paciente embasando-a na patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, de maneira a evitar-se que ele/paciente volte a delinquir.
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decisum atendeu a todos os requisitos legais, não havendo se falar, sequer, em falta de fundamentação.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão, assim como pelas declarações do condutor e testemunhas.
A autoria do crime, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, que recaem sobre a pessoa do paciente.
O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, ao passo que o periculum libertatis encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do indiciado, dadas as circunstâncias em que praticado o fato criminoso, pois como bem ressaltou o juiz a quo:
“Assim, caso permaneçam solto, o autuado poderá violar a ordem pública, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, fazendo-se necessária uma resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo. Portanto, não merece prosperar o pedido de liberdade revogação da prisão formulado pelo indiciado.”
As medidas cautelares do artigo 319, do CPP, considerando o comportamento do indiciado quando em liberdade, não se mostram suficientes para coibir a conduta criminosa.
Nesse momento processual, a custódia preventiva busca evitar a recidiva do indiciado. O agir reiterado em descumprir com as normas abala a ordem pública e revela a necessidade da prisão preventiva.
Está evidenciada nos autos a gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.
Logo, os elementos e evidências constantes nos autos, traduz periculosidade concreta da conduta e do agente, diante do modus operandi utilizado por ele, assim como das circunstancias fáticas que o ilícito está inserido.
A ordem pública foi violada pelo indiciado, o que provoca insegurança social, sentindo-se a população impotente e desprotegida ante a atuação de criminosos (art. 312 do CPP).
Por fim, para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, o impetrante em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e da autoria ou participação do paciente no evento delitivo.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A necessidade de segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade do paciente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 4. “Habeas corpus” não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.” (STJ – HC 275984 PR 2013/0278577-0, QUINTA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 15/10/2013).
Ao contrário do que defende a impetrante, o exame do pronunciamento judicial que esta fase processual permite, aponta que a custódia antecipada está calcada em razões que, aparentemente, legitimam a decisão, e não exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes – o paciente é investigado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 –, o que constitui em argumento hábil a indicar a ausência de constrangimento ilegal, ao menos pelo que consta dos autos até agora, e denota que a concessão da medida, nesta fase de cognição, mostrar-se-ia deveras temerária.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decisum expedido pelo juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =